Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-88.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-88.2018.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. I. DE OLIVEIRA - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 13.481.391/0001-55 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA DIGITAL – IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA COMPROVAÇÃO DA MORA – QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – OPERADA A PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
A. I. DE OLIVEIRA – TRANSPORTES-ME
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1000115-88.2018, ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para rescindir o contrato de alienação fiduciária mantido entre as partes, consolidando em mãos da instituição financeira o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na exordial.

Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, aduz a apelante que o Telegrama Digital não é documento idôneo para comprovar a mora da devedora e, assim, autorizar a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento.

Pugna pela condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que induzido o juízo a erro pela afirmação de ter constituído a devedora em mora.

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao id. 151309722.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese a instituição financeira ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em razão da inadimplência da apelada para com o cumprimento da obrigação assumida no contrato de financiamento com garantia fiduciária, firmado entre as partes.

Concedida a liminar, o mandado foi efetivamente cumprido e o bem alienado apreendido e depositado nas mãos da instituição financeira credora.

Contra esta decisão, a devedora interpôs recurso de Agravo de Instrumento alegando, em síntese, que o Telegrama Digital não serviria para comprovar a sua notificação e, por consequência a sua constituição em mora.

O Agravo de Instrumento tramitou perante a 3ª Câmara de Direito Privado, sob o número 1026714-02.2020.8.11.0000, de relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, ocasião em que o Telegrama Digital enviado para o endereço constante do contrato foi reconhecido como documento hábil para comprovação da mora da devedora, cujo Acórdão transitou em julgado.

Depois de apresentada defesa e impugnada a contestação, sobreveio sentença de improcedência da ação nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão, contudo.

É que, como já dito, a tese recursal aventada pelo apelante, já foi enfrentada por ocasião da interposição do recurso de Agravo de Instrumento de n. 1026714-02.2020.8.11.0000, cujo Acórdão transitou em julgado e cuja questão, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO HOMOLOGADO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – PRECLUSÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos. 2. “Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017). 3. O agravo de instrumento foi interposto contra pronunciamento sem carga decisória passível de ser atacada, eis que tão somente manteve entendimento proferido em decisões anteriores que não foram impugnados no tempo certo. (N.U 1019626-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Logo, inexiste possibilidade de rediscussão da matéria, uma vez que já houve pronunciamento judicial sobre o assunto, sem qualquer interposição de recurso no momento oportuno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023